Tribunal: TJDFT
Processo: 0708728-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708728-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO, ELIANE ANDRADE AVELLAR AGRAVADO: ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO E OUTRA contra ato judicial proferido pela MM Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0736516-13.2017.8.07.0001, proposto em desfavor dos Agravantes por ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA, determinou a expedição de mandado de penhora no rosto dos autos do processo n.o 0011001-40.2016.4.01.3400, em trâmite perante o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para constrição de valores de titularidade dos Devedores, ora Agravantes. O referido ato judicial foi proferido nos seguintes termos: “Defiro o requerimento de expedição de mandado de penhora no rosto dos autos do processo n.0011001-40.2016.4.01.3400, em trâmite perante o Egrégio TRF 1a Região, para constrição de valores de titularidade de Maurilio Lemos de Avellar Filho e Eliane Andrade Avellar, até o montante de R$93.993,78. Cumpra-se a diligência por oficial de justiça. Expeça-se o necessário. Sem prejuízo do cumprimento da determinação acima pela Secretaria Judicial, intime-se o exequente para informar se pretende a realização de outra medida constritiva, considerando que apenhora determinada no rosto do processo n. 0011001.40.2016.4.01.3400, em trâmite na5a Turma do TRF1 - 1a Região, constitui de mera expectativa de satisfação do crédito. O esclarecimento é necessário, tendo em vista que o segundo requerimento constante na petição retro foi formulado de maneira subsidiária. Prazo: 15 dias. Transcorrido o prazo acima determinado, volte o processo concluso para decisão.” Alegam os Agravantes que o “valor que o exequente/agravado pretende penhorar se trata do valor remanescente da arrematação do único bem de família dos agravantes. Com a arrematação do bem de família pelo agravado, a CEF depositou o saldo remanescente da venda na conta vinculada ao processo no. 001101-40.2016.4.01.3400 – TRF1, processo que discutia a validade o leilão, em âmbito Federa” (Num. 15585130 - Pág. 9). Argumentam que o saldo remanescente do referido imóvel é impenhorável e que a competência para declarar a impenhorabilidade do bem de família, nesses casos, é da Justiça Estadual, já que foi dela que partiu a ordem de penhora. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para “reconhecer a condição de ‘bem de família’ ao saldo remanescente depositado nos autos federais de n° 001101-40.2016.4.01.3400 e, consequentemente, determinar o cancelamento da expedição do mandado à Justiça Federal” (Num. 15585130 - Pág. 13). Comprovante de pagamento de preparo (Num. 15585131). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial proferido pela MM Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0736516-13.2017.8.07.0001, determinou a expedição de mandado de penhora no rosto dos autos do processo n.o 0011001-40.2016.4.01.3400, em trâmite perante o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para constrição de valores de titularidade dos Devedores, ora Agravantes. Em análise aos pressupostos de admissibilidade do recurso, observa-se que não se pode conhecer do Agravo de Instrumento em tela por faltar-lhe o pressuposto para tanto. Com efeito, da análise do recurso constata-se que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório próprio. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...). Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e o parágrafo único do referido art. 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão interlocutória em sede de cumprimento de sentença, definitivo ou provisório. Conforme pode ser observado das razões recursais, os Agravantes insurgem-se contra ato judicial que não tem cunho decisório próprio, tendo em conta que veiculou apenas a determinação de diligência (mandado de penhora) em cumprimento de decisão anterior proferida no Feito originário, nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de cumprimento de sentença em que foram penhorados valores do executado junto ao processo n. 0011001-40.2016.4.01.3400, que tramitou perante a 4a Vara Federal – TRF1. Referidos valores foram transferidos para este processo, conforme extrato de ID 34769973. A decisão de ID 35820350 determinou a expedição de alvará em favor do credor e a complementação da penhora no rosto dos autos n. 0011001-40.2016.4.01.3400. Na petição de ID 36100088, o executado apresenta exceção de pré-executividade em que alega, em síntese, a impenhorabilidade do saldo remanescente, tendo em vista que o dinheiro é fruto de alienação de bem de família; o fato de que resta pendente de julgamento, pela justiça federal, o pedido de invalidação do leilão extrajudicial; e o excesso de execução. Em resposta, ao ID 36376536, o exequente alega a preclusão da matéria discutida; a inexistência de bem de família; e a ausência de excesso de execução. A decisão de ID determinou a não expedição do alvará determinado pela decisão de ID 35820350. Breve relato, DECIDO. Neste momento, oportuno realizar alguns esclarecimentos. Trata-se de cumprimento de sentença movido por ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA, tendo em vista sentença que condenou o executado a pagar quantia relativa à taxa de ocupação de imóvel (ID 11469362). O processo que condenou o executado ao pagamento da taxa de ocupação do imóvel nasceu devido ao processo de imissão na posse perpetrado pelo ora exequente. Explico. O ora exequente adquiriu o imóvel em questão em leilão extrajudicial realizado pela Caixa Econômica Federal e, para efetivar o seu direito, ingressou com ação de imissão na posse, que foi julgada procedente. Considerando-se a demora do executado em sair do imóvel, fez-se necessária a ação principal relativa ao presente cumprimento de sentença que, conforme supracitado, condenou o executado ao pagamento de taxa de ocupação. Entretanto, conforme informado pelas partes neste processo, o então executado ingressou com duas ações perante a Justiça Federal, todas relativas ao imóvel em questão. Primeiramente, na ação de n. 0011001-40.2016.4.01.3400 o autor/executado pede a suspensão do leilão extrajudicial a ser realizado pela CEF. Foi deferida liminar nesse sentido, mas houve decisão proferida em sede de AGI determinando a continuidade do leilão. O imóvel foi arrematado e o arrematante é o ora exequente. Após a decisão do AGI, foi proferida sentença que julgou ‘os autores carecedores de ação, pela falta de interesse processual, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do que dispõe o art. 485, VI, do CPC’. Contra referida sentença foi interposta apelação, que não foi conhecida ante sua intempestividade e que determinou a transferência para o presente processo do valor penhorado no rosto daqueles autos. Noutro giro, o então executado ingressou com a ação de n. 52596.19.201.4.01.3400, em que pede pela anulação do leilão autorizado no bojo do processo n. 0011001-40.2016.4.01.3400 e a revisão contratual com a CEF. O processo de n. 52596.19 foi extinto sem julgamento do mérito, pois ‘uma vez consumada a execução extrajudicial, não mais subsiste o interesse processual dos autores na revisão do contrato’ e a ‘Caixa Econômica Federal não é parte legítima para figurar no pólo passivo de ação de manutenção de posse visto que o imóvel já foi arrematado por terceiro’. Contra referida sentença foi interposta apelação, em que restou decidido (grifo meu): ‘Ante o exposto, ANULO, ex officio, a sentença recorrida e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a citação do arrematante do imóvel na condição de litisconsorte passivo necessário, devendo, ainda, ser apreciado o pedido de nulidade do procedimento de execução extrajudicial requerido na inicial’. Dessa forma, verifico que resta pendente julgamento acerca da nulidade do leilão extrajudicial realizado pela CEF. Ora, caso o pedido seja acatado e o leilão seja anulado, haverá consequências diretas no presente processo, pois, conforme alhures descrito, trata-se de cumprimento de sentença relativo à taxa de ocupação de imóvel, tendo em vista a demora na imissão na posse do arrematante, ora exequente, no imóvel leiloado. Ante todo o exposto, nos termos do art. 921, I, c/c art. 313, V, a, do CPC, determino a suspensão do presente feito até o julgamento do mérito no processo de n. 52596.19.201.4.01.3400, em trâmite na 4a Vara Federal do TRF1. Apesar de o dinheiro ter sido transferido para este feito por meio de decisão no processo n. 0011001-40.2016.4.01.3400, referido dinheiro relaciona-se diretamente com o leilão extrajudicial realizado pela CEF, o qual terá sua legalidade analisada no processo n. 52596.19.201.4.01.3400. Assim, oficie-se à 4a Vara Federal do TRF 1, para que informe quanto ao interesse na devolução via transferência do dinheiro depositado neste processo para o processo de n. 52596.19.201.4.01.3400 ou para o de n. 0011001-40.2016.4.01.3400, ante os esclarecimentos acima. Encaminhe-se cópia desta decisão. Por ora, deixo de analisar os demais aspectos da exceção de pré-executividade, tendo em vista a suspensão do feito acima determinada e a eventual prejudicialidade da mesma frente ao julgamento na Justiça Federal. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 12 de junho de 2019 16:08:58.” (Num. 37042288 do Feito originário). Tendo em vista o manejo de Embargos de Declaração pela ora Agravada, a decisão foi assim integrada, in verbis: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuidam de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, interpostos por ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA em face de MAURÍLIO LEMOS DE AVELLAR e outros, com relação à decisão de ID 37042288. Aponta contradição na medida em que a decisão impugnada violou a coisa julgada existente na sentença, de forma que a suposta dependência do cumprimento de sentença em relação ao julgamento pela justiça federal está preclusa. Afirma, portanto, que não caberia decidir, em exceção de pré-executividade, pois é contraditória com decisões anteriores deste mesmo juízo. Assevera, ainda, a inexistência de relação de dependência ou prejudicialidade entre este processo aquele da 4a Vara Federal de Brasília. Sustenta omissão na decisão embargada porque deixou de apreciar a impugnação apresentada pela autora na peça de ID 36376536. Ao final, requer o conhecimento dos embargos para julgar improcedente a exceção de pré-executividade, a expedição de alvará de levantamento da quantia depositada, em favor da autora. Manifestou-se, a par do pedido de efeitos infringente, o embargado, na petição de ID 38294478. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, é preciso analisar o conteúdo da sentença de ID 14664065: ‘Diante do exposto, julgo PROCEDENTES OS PEDIDOS, confirmando a tutela antecipada deferida, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: a) CONFIRMAR a liminar concedida à fl. 73 e consolidar a imissão do autor na posse direta do imóvel situado na SHIS QI 16, CONJUNTO 01, CASA 02, Lago Sul - DF; e b) CONDENAR os requeridos a pagar ao autor, a título de taxa de ocupação mensal do imóvel, a quantia de R$ 231.112,52, que deverá ser acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data da distribuição, qual seja, e também de juros de mora de 1,0% ao mês a partir da data da citação.’ Verifica-se, portanto, que a sentença, já transitada em julgada, decidiu sobre a imissão na posse a sobre a taxa de ocupação. Na exceção de pré-executividade, o executado requer o reconhecimento da impenhorabilidade do valor remanescente do bem de família, o cancelamento e desconsideração da ordem de ID 35871611 e o cancelamento do levantamento do alvará. Na decisão de ID 3704288, este juízo, ad cautelam, determinou a suspensão do feito até o julgamento do mérito no processo de n. 52596.19.201.4.01.3400, em trâmite na 4a Vara Federal do TRF1. Os demais aspectos da exceção não foram analisados. Pois bem, em primeiro plano, revogo a suspensão do processo, considerando que, como já decidido pelo TRF da 1a Região (ID 37343737), eventual procedência da ação não faria o executado retornar ao imóvel, sendo o caso, tão somente, de resolução em perdas e danos. Passo a analisar a exceção de pré-executividade. Aduz o executado a impenhorabilidade do saldo remanescente da arrematação do bem de família dos excipientes. O tema já foi objeto de decisão há mais de um ano, em 16 de março de 2018, decisão de ID 14699082, na qual restou consignado que: ‘O fato de o processo sob o qual recairá a penhora não ter julgamento definitivo, bem como a alegação de que o saldo remanescente ser ‘bem de família’ não impedem que a penhora no rosto dos autos seja realizada. Explico. A penhora no rosto dos autos tem a finalidade de averbar em ação do executado a penhora que contra ele é dirigida, para que se torne efetiva, quando ultimada a ação ou ultimada a partilha, e sejam os valores adjudicados ao executado. Dessa forma, a viabilidade da transferência de valores para o presente processo será auferida pelo Juízo onde a penhora no rosto dos autos será realizada e não por este Juízo. Assim, REJEITO A IMPUGNAÇÃO e determino que a penhora anteriormente determinada seja mantida.’ Acrescento que não há que se falar em impenhorabilidade do saldo remanescente, pois esse saldo decorreu de valor pago pelo arrematante, após a aquisição do bem, cuja impenhorabilidade foi afastada por ato de vontade do devedor, ao dar o bem em garantia à Caixa Econômica Federal, de forma voluntária. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. PEDIDO DE SUSTAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL E PURGAÇÃO DA MORA. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO (REGIMENTAL). BEM IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO DO FIDUCIANTE E NÃO PURGAÇÃO DA MORA NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS CONSTANTE DO ART. 26, § 1o, DA LEI No 9.514/1997. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIGIR A PURGAÇÃO DA MORA APÓS O PRAZO LEGAL. OS ARTS. 29 A 41 DO DECRETO-LEI No 70/1966 APLICAM-SE EXCLUSIVAMENTE AOS CRÉDITOS EM GARANTIA HIPOTECÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 39, II, DA LEI No 9.514/1997, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 13.465/2017. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO NÃO RESGUARDAM A TENTATIVA DE PURGAÇÃO DA MORA INTEMPESTIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A alienação fiduciária regida pela Lei no 9.514/1997 é um direito real de garantia em que o fiduciante, com o escopo de garantia, aliena fiduciariamente ao fiduciário a propriedade resolúvel de coisa imóvel, o qual passa a ter a posse indireta sobre o imóvel (art. 22). Em razão disso, por ter a posse direta do imóvel, cabe ao fiduciante, entre outras obrigações, pagar pontualmente as prestações, impostos, taxas e contribuições incidentes sobre o imóvel; e, no caso de inadimplemento das prestações acordadas, uma vez constituído em mora, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. 2. A purgação da mora até a carta de arrematação do imóvel, nos moldes previstos no Decreto-Lei no 70/66, que instituiu a cédula hipotecária, não encontra lastro no âmbito da alienação fiduciária de imóvel, pois se aplica exclusivamente aos procedimentos de execução de créditos garantidos por hipoteca, nos termos do seu art. 39, II, da Lei no 9.514/97, com redação dada pela Lei no 13.465/2017. 2.1. Nesse sentido, cabe aos fiduciantes exercerem o direito de purgar a mora somente durante o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados da sua intimação pelo fiduciário, sob pena de a propriedade consolidar-se em nome do último, restando aos primeiros a preferência de aquisição do bem, albergada no art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/97. 3. O único imóvel residencial, quando oferecido voluntariamente por seus proprietários, civilmente capazes, como garantia de alienação fiduciária em negócio de mútuo favorável a terceiros, pode ser transferido aos credores fiduciários por meio do procedimento extrajudicial da Lei no 9.514/97 em caso de inadimplemento dos devedores, não se podendo invocar a impenhorabilidade do bem de família legal como óbice a tanto. 4. A tentativa de sustar leilão extrajudicial ou de purgar a mora intempestivamente não se coaduna com a boa-fé objetiva, tampouco com a função social do contrato. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. (Acórdão n.1180258, 07069479620198070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2019, Publicado no DJE: 27/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como não recai sobre o imóvel a impenhorabilidade, sobre o saldo remanescente, pela mesma lógica, não há que se falar em impenhorabilidade. Assim, cuida-se de decisão preclusa e já decidida, não sendo viável de ser novamente discutida. O segundo ponto que foi objeto da exceção de pré-executividade do executado diz respeito ao pedido de anulação da sentença da ação anulatória do leilão, ocorre que, como já decidido na sentença prolatada por este juízo, não há qualquer relação de prejudicialidade entre a decisão possivelmente prolatada pelo juízo federal e este, tratando-se também de decisão preclusa. Não foi outro o motivo pelo qual o TRF da 1a região decidiu que ‘considerando que já ocorreu a arrematação do imóvel e tendo em vista que a posse do imóvel já foi transferida ao arrematante por força de decisão judicial prolatada pelo TJDF, juízo competente para apreciar a questão possessória, entendo que não se justifica a interferência desta corte nesta matéria’. Com relação ao suposto equívoco dos cálculos, é certo que o excesso de execução não é matéria a ser analisada em sede exceção de pré-executividade, no entanto, a fim de evitar qualquer alegação de nulidade, determino a remessa dos autos à contadoria, que deverá analisar a existência de valor remanescente, enviando, junto com os cálculos, laudo explicativo sucinto a este juízo, observando o comando sentencial (ID 13928128), o valor à disposição deste juízo (ID 34431604) e a incidência de multa de 10% e honorários de 10% após o decurso do prazo para pagamento (art. 523, §1o do CPC). Observe-se que o cumprimento de sentença é definitivo e não provisório e que todas as matérias suscitadas pelo executado já foram decididas por este juízo, de forma que o abuso do direito de petição vem causando tumulto processual e com nítido propósito de indução deste juízo a erro. Assim, fica advertido que a reiteração da prática será objeto de aplicação de multa por litigância de má-fé. Assim, acolho os embargos de declaração para reconhecer a contradição na decisão de ID 37042288 e retomar o curso normal do feito, sem necessidade de envio de ofício à Justiça Federal. Rejeito a exceção de pré-executividade, pelos fundamentos acima. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial, que deverá analisar a existência de valor remanescente, enviando, junto com os cálculos, laudo explicativo sucinto a este juízo, observando o comando sentencial (ID 13928128), o valor à disposição deste juízo (ID 34431604) e a incidência de multa de 10% e honorários de 10% após o decurso do prazo para pagamento (art. 523, §1o do CPC). Após o retorno dos autos da Contadoria, decidirei acerca do pedido de levantamento do alvará, como formulado pelo exequente. BRASÍLIA-DF, 2 de julho de 2019 07:13:35.” (Num. 38559205 do Feito originário - grifei). Contra a referida decisão, integrada no julgamento dos Embargos de Declaração, foi interposto pelos ora Agravantes o Agravo de Instrumento n.o 0714172-70.2019.8.07.0000, o qual fora desprovido pela egrégia Quinta Turma Cível. Confira-se a ementa gerada para o acórdão: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRAMINUTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO RECOLHIDO. PREVENÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SALDO REMANESCENTE DO PRODUTO DA ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL. PENHORA. CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Verificando-se a prevenção deste Relator para o exame do recurso, em razão da apreciação anterior do Agravo de Instrumento no 0704087-93.2017.8.07.0000, afasta-se a preliminar suscitada em contraminuta quanto à prevenção de outro Desembargador para análise da controvérsia recursal. 2 - Indeferido o pedido de gratuidade de Justiça formulado pelos Agravantes e promovido o recolhimento do preparo recursal, resta superado o debate relativo à concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça aos Executados. 3 - Concluindo-se, a partir de uma leitura atenta da minuta recursal, que o Agravo de Instrumento, embora não se tenha primado pela melhor técnica, revela-se apto a cumprir o requisito previsto no art. 1.016, III, do CPC, pois contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados na decisão vergastada, afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada e ofensa ao princípio da dialeticidade. 4 - Afirmada na própria sentença exequenda a inexistência de prejudicialidade externa entre o Feito originário e a Ação Anulatória em trâmite perante o TRF da 1a Região e atingido o tema pela preclusão, rejeita-se a arguição reprisada pela parte, sendo desnecessária a suspensão do Feito originário. 5 - Se o imóvel não é alcançado pela impenhorabilidade que recai sobre os bens de família (Lei no 8.009/90), descabido, com fulcro na proteção que nem mesmo foi dispensada à unidade imobiliária, cogitar-se a impossibilidade de penhora do saldo remanescente do produto da alienação do imóvel. 6 - Não é cabível a discussão de excesso de execução em Exceção de Pré-Executividade, haja vista que o tema exige dilação probatória, o que não é admitido nessa espécie excepcional de defesa. Preliminares rejeitadas. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1216336, 07141727020198070000, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, tendo em vista que no ato ora impugnado a MM Juíza singular apenas deu cumprimento a decisões anteriores, que até mesmo foram confirmadas pelo Segundo Grau de Jurisdição, verifica-se que não há decisão interlocutória proferida, mas, sim, despacho, de forma que o caso vertente subsume-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Nesse sentido podemos invocar o seguinte aresto proferido por este egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos do artigo 1001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, eis que se restringe a impulsionar a ação, em que não se verifica conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual, nem interfere no mérito do conflito de interesses. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1000299, 20160020311212AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 10/03/2017. Pág.: 136/148) Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da ausência de conteúdo decisório próprio e, consequentemente, da irrecorribilidade do ato judicial questionado. Com tais razões, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do Agravo de Instrumento, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1.001 e 1.015, todos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 18 de abril de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador